Tribunal: TJPA
Processo: 0804716-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804716-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEIBSON SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. O rito do habeas corpus é célere e pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento.
In casu
, não foi carreado aos autos o decreto prisional originário, mas tão somente a sentença penal condenatória, que apenas ratificou a segregação cautelar, mostrando-se imperioso o não conhecimento do
writ
nesta parte. Precedentes do STJ. - 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO CONHECIMENTO –
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO PARA CRIME APENADO COM DETENÇÃO – FLAGRANTE ILEGALIDADE -
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, como no caso em comento. À luz da segunda parte do art. 33,
caput
, do CP, para penas de detenção, independentemente de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado ou mesmo reincidência dele, apenas se mostra possível a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, razão pela qual se impõe a readequação do regime inicial imposto ao coacto para o semiaberto, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na sentença. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP. Precedente do STJ. –

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO

– ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0800006-80.2023.8.14.0008, FIXAR-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de DEIBSON SANTOS PEREIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA (ID – 13299048).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente foi condenado nos autos do Processo nº 0800006-80.2023.8.14.0008, pela prática do crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime fechado, sendo que o juízo impetrado negou a ele o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da
imposição de regime inicial mais gravoso
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, em 27/03/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinou o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 13349252).

Em 29/03/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 13456122).

Em 10/04/2023, o 16º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta parte, pela sua denegação (
ID – 13569174
), voltando os autos conclusos à relatora originária no dia seguinte.

Em 18/04/2023, a Des.ª Vânia Silveira afirmou sua suspeição, por foro íntimo, para atuar no presente (ID – 13699234), tendo sido os autos redistribuídos, por sorteio, no mesmo dia, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Em 26/05/2023, a Des.ª Kédima Lyra se declarou igualmente suspeita, por foro íntimo (ID – 14299835), tendo sido os autos redistribuídos, por sorteio, na mesma data, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima – Juiz Convocado, o qual, em 21/07/2023, arguiu a minha prevenção em virtude da distribuição anterior de recurso de apelação interposto no feito originário (ID – 15198743), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Antecipo que a presente impetração, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente por falta de fundamentação idônea do decreto prisional e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, é icognoscível, por deficiência instrutória e inadequação da via eleita.

Entretanto, nada impede que, de ofício, esta Corte de Justiça constate a existência de flagrante ilegalidade, circunstância que ora passo a examinar:

1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.

Como é cediço, o
habeas corpus
requer prova pré-constituída, na medida em que o seu rito é célere e não admite a possibilidade de dilação probatória. Desse modo, constitui ônus do(a) impetrante a correta instrução dos autos deste remédio constitucional, de modo a demonstrar de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao coacto.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a impetrante deixou de instruir devidamente o presente
mandamus
, pois não foi anexada a decisão que, originariamente, decretou a prisão preventiva do paciente, mas apenas a sentença penal condenatória, a qual unicamente ratificou a segregação cautelar, restando, assim, inviabilizada a apreciação do mérito da ordem.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA
. REVISÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE DADOS NOVOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO.
INIDONEIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO
. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIENTE ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CORPORAL. FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. MOMENTO INICIAL DA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus
.

II - No caso, a deficiente instrução dos autos impede a análise da aventada inidoneidade da decisão que manteve a segregação cautelar. Isto porque
a defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a originariamente prisão preventiva, peça imprescindível à compreensão da controvérsia
(...).”
(STJ, AgRg no HC 730.759 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 10/05/2022) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

1. Formulado pedido de reconsideração no prazo de 5 dias, é de ser admitido como agravo regimental.

2.
O rito do habeas corpus - e do recurso ordinário em habeas corpus - pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao recorrente (precedentes)
, o que não ocorreu no caso vertente.
Na hipótese, a defesa não trouxe aos autos cópia do decreto preventivo, apenas da decisão que manteve a prisão cautelar
.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, RCD no RHC 131.143/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01/09/2020) (grifo nosso)

Portanto,
não conheço da ordem nesta parte
, por instrução deficiente.

2 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra a sentença penal condenatória é a apelação, consoante o disposto no art. 593, I, do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Com relação ao pedido de alteração do regime inicial, constata-se que o presente remédio constitucional está sendo utilizado como sucedâneo recursal, tanto que já foi interposto apelo nos autos de origem, contendo idêntico pedido, o que inviabiliza o conhecimento do
writ
nesse ponto, porém, entendo que,
in casu
, estamos diante de uma situação de flagrante ilegalidade. Explico:

Ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, o magistrando sentenciante optou pelo regime fechado, tão somente em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao coacto. Vejamos o respectivo trecho da
r. decisum
(ID – 13299050):

“(...)

A pena será cumprida, incialmente, em
REGIME FECHADO
, conforme disposto no art. 33, do CP. Justifico.

Ao que tudo indica, as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, especialmente porque revelou total desprezo a lei e a justiça, demonstrando que sua liberdade é uma ameaça real a integridade da vítima.

A vítima relatou um histórico de agressão somada a ameaça de que o réu, uma vez em liberdade, caso fosse preso, acabaria com sua vida (...).”

Ocorre que, para penas de detenção, como na hipótese, independentemente de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, ou até mesmo dele ser reincidente, apenas se mostra possível a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, consoante a segunda parte do art. 33, do CP, a seguir
:
“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.”

Aliás, esse é o entendimento consolidado do STJ, a saber:

“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA.
PENAS DE DETENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES
. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Nas condenações a penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal. Precedentes
.

2. Ordem de habeas corpus concedida para, reformando o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 202000303984, fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao Paciente.”
(STJ, HC 588.011/SE, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 04/08/2020) (grifo nosso)

Logo, mostra-se imperiosa a readequação do regime inicial imposto ao coacto para o semiaberto, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na sentença, como preceitua o art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

Ante o exposto,
não conheço
do
habeas corpus
. Contudo,
concedo a ordem de ofício
para, reformando a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0800006-80.2023.8.14.0008, fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao paciente.

É como voto.

Belém, 18/08/2023